Tribunal: TJDFT
Processo: 0746379-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA. LEI N° 13.431/2017. SUPOSTOS CRIMES PRATICADOS CONTRA ADOLESCENTES FORA DO CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR. RESOLUÇÃO TJDFT No 01/2024. DECISÃO MANTIDA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Reclamação Criminal ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) contra decisão que manteve a tramitação de inquérito policial em sua jurisdição. O inquérito apura a prática dos crimes de submissão de adolescente à prostituição, favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual, e lesão corporal, cometidos fora do contexto doméstico e familiar, em prejuízo de vítimas de 15 e 17 anos. Divergência acerca da interpretação da Resolução no 01/2024-TJDFT, que delimita a competência da Vara especializada recém-criada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) Definir se a competência para julgar o suposto crime contra os adolescentes, ocorrido fora do contexto doméstico e familiar, pertence à Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente ou à Vara Criminal comum; e (ii) Verificar a conformidade da limitação de competência prevista na Resolução no 01/2024-TJDFT com o art. 23 da Lei no 13.431/2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 13.431/2017 determina a proteção integral de crianças e adolescentes vítimas de violência, prevendo a criação de varas especializadas para tais casos e atribuindo, de forma transitória, competência aos juizados de violência doméstica e familiar até a implementação das especializadas.
4. A Resolução no 01/2024-TJDFT estabelece que a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente deve processar crimes ocorridos no contexto doméstico e familiar, delegando à Vara Criminal comum os casos fora desse contexto, conforme seu art. 2o, I.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do EAREsp no 2.099.532/RJ, reforça que, na ausência de vara especializada, os casos envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar prioritariamente em juizados especializados, com competência subsidiária das varas criminais comuns.
6. No caso concreto, o suposto crime em apuração ocorreu fora do contexto doméstico e familiar, configurando hipótese de competência residual da Vara Criminal comum, conforme previsto na Resolução no 01/2024-TJDFT.
7. A instituição da Vara especializada preserva o princípio da proteção integral sem comprometer a eficiência jurisdicional, respeitando a estrutura prevista na Resolução no 01/2024-TJDFT e a legislação aplicável.
IV. DISPOSITIVO
8. Reclamação julgada improcedente.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; Lei no 13.431/2017, art. 23; Resolução no 01/2024-TJDFT, art. 2o, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 2.099.532/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 26.10.2022.